Tribunal: TJBA
Processo: 8021258-38.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021258-38.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALESSANDRO SANTOS DA CRUZ Advogado(s): VANESSA CRISTINA PASQUALINI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado por segurado vítima de acidente de trabalho típico com fratura de antebraço esquerdo, sob o fundamento de ausência de sequela incapacitante após a realização de prova técnica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o segurado apresenta sequela consolidada decorrente de infortúnio laboral que implique redução de sua capacidade para a atividade profissional habitual ou necessidade de maior esforço, autorizando, assim, a concessão do benefício de auxílio-acidente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O benefício de auxílio-acidente possui natureza indenizatória e exige a comprovação cumulativa da ocorrência do acidente, do nexo de causalidade e da efetiva redução da capacidade laborativa do segurado para a função que habitualmente exercia, ainda que em grau mínimo. 4. A perícia médica judicial produzida nos autos constatou que a fratura sofrida pelo segurado restou integralmente consolidada, não remanescendo qualquer déficit funcional, hipotrofia ou limitação na amplitude de movimentos articulares. 5. onstatada a preservação da força muscular e a ausência de alterações neurovasculares, não se verifica a alegada redução da capacidade de trabalho ou a exigência de dispêndio de maior esforço, o que inviabiliza a concessão da benesse acidentária, afastando-se a incidência do precedente firmado no Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça pela ausência fática do requisito da lesão mínima limitante. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão do auxílio-acidente condiciona-se à efetiva comprovação de redução da capacidade laborativa do segurado ou da necessidade de maior esforço, sendo indevido o benefício quando a prova técnica pericial atesta a recuperação integral e a absoluta ausência de déficit funcional decorrente do infortúnio. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, arts. 86 e 129, parágrafo único; CPC/2015, arts. 479, 937, I, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416; TJBA, Apelação nº 0301690-85.2014.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, p. em 29.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8021258-38.2025.8.05.0001, em que é Apelante ALESSANDRO SANTOS DA CRUZ e Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato) DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 06